Tribunal: TJSP
Processo: 2246501-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma.
Os elementos constantes dos autos não revelam incompatibilidade com a concessão da gratuidade de justiça.As coembargantes afirmam e comprovam que estão dispensadas de prestar a declaração de ajuste anual do imposto de renda; apresentam extratos demonstrativos da

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma.
Os elementos constantes dos autos não revelam incompatibilidade com a concessão da gratuidade de justiça.As coembargantes afirmam e comprovam que estão dispensadas de prestar a declaração de ajuste anual do imposto de renda; apresentam extratos demonstrativos da movimentação de sua conta bancária apontando saldo zero; e os gastos com cartões de crédito não são extraordinários.Parece que, considerando o valor da causa (R$153.368,31), as coembargantes dependem realmente da benesse para poderem ter acesso à Justiça.Não havendo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, fica deferida a benesse, sem prejuízo de eventual impugnação pela parte contrária.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246501-96.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002061
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2246501-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes YARA FERREIRA DE SOUZA e AMANDA
FERREIRA DE SOUZA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246501-96.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.851
Agravo de Instrumento no2246501-96.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro / 10a Vara Cível
Juiz(a): Carlos Eduardo Prataviera
Agravante(s): Yara Ferreira de Souza e Amanda Ferreira de Souza
Agravado(a)(s): Banco Santander Brasil S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REQUERIMENTO
DE
CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REFORMA.
Os
elementos
constantes
dos
autos
não
revelam
incompatibilidade com a concessão da gratuidade de justiça.As
coembargantes afirmam e comprovam que estão dispensadas de
prestar a declaração de ajuste anual do imposto de renda;
apresentam extratos demonstrativos da movimentação de sua
conta bancária apontando saldo zero; e os gastos com cartões
de crédito não são extraordinários.Parece que, considerando o
valor da causa (R$153.368,31), as coembargantes dependem
realmente da benesse para poderem ter acesso à Justiça.Não
havendo elementos que infirmem a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência, fica deferida a benesse, sem
prejuízo de eventual impugnação pela parte contrária.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução
que YACI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. ME., YARA
FERREIRA DE SOUZA eAMANDA FERREIRA DE SOUZA opuseram em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, indeferiu o requerimento, formulado pelas
coembargantes YARA eAMANDA, de concessão da assistência judiciária
gratuita.
Consta dos autos que o embargado moveu ação de execução
em face das embargantes, aparelhando a petição inicial com cédula de
crédito bancário. Pretende ver satisfeito o crédito de R$153.368,31 (vál. p/
jul/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246501-96.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Ao oporem seus embargos, as embargantes pleitearam a
concessão da assistência judiciária gratuita, alegando que não ostentam
condições financeiras de arcar com as custas e com as despesas do
processo. Determinou-se que as coembargantesYARA eAMANDA comprovassem a propalada hipossuficiência por meio de cópiasdesuasúltimasdeclaraçõesderenda,dosextratosdetodasassuascontasba ncáriasefaturasdecartãodecréditoreferentesaostrêsúltimosmeses.
Em resposta, as coembargantes pessoas naturais disseram que
não auferem renda mínima exigida para a declaração de ajuste anual do
imposto de renda.
O nobre magistrado a quo entendeu que há considerável
movimentação financeira nas faturas de cartões de crédito, o quevai de
encontro com a alegação de insuficiência de recursos. Assim, indeferiu a
benesse pleiteada pela coembargantes pessoas naturais.
Inconformadas, as coembargantesYARA eAMANDA recorrem.
Alegam, em suma, que: (a) os gastos com cartão de crédito não são
extraordinários; e (b) estão superendividadas e não têm condições de arcar
com o pagamento das custas e das despesas do processo. Pugnam pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica processual
(dos embargos), não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal que “o
Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. A redação constitucional é clara: impõe uma
prestação positiva ao Estado; prevê um direito direcionado à atenuação de
desigualdades; delimita os hipossuficientes beneficiados.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246501-96.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
a declaração de pobreza de que tratava o art. 4o da Lei no 1.050/60 fazia
presumir a necessidade do benefício.
Tal posicionamento foi consolidado no art. 98 do Código de
Processo Civil de 2015: é relativa a presunção de insuficiência de recursos
para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
admitindo-se prova em sentido contrário (ou produzida pela outra parte ou
determinada
pelo
Juízo), quando elementos concretos infirmem a
hipossuficiência do requerente, podendo o Juízo pedir informações e
esclarecimentos à parte interessada.
No caso concreto, os elementos constantes dos autos não
revelam incompatibilidade com a concessão da gratuidade de justiça.
As coembargantes afirmam e comprovam que estão
dispensadas de prestar a declaração de ajuste anual do imposto de renda;
apresentam extratos demonstrativos da movimentação de sua conta
bancária apontando saldo zero; e os gastos com cartões de crédito não são
extraordinários.
A bem da verdade, a leitura das faturas permite concluir que
os cartões vêm sendo utilizados para compras de produtos alimentícios e
vestuário e para pagamento de tratamento médico. Os valores que elevam o
montante das faturas são compras parceladas realizadas há alguns meses, e
que não podem ser consideradas para se vislumbrar a capacidade financeira
das executadas.
Parece que, considerando o valor da causa (R$153.368,31), as
coembargantes dependem realmente da benesse para poderem ter acesso à
Justiça.
Não havendo elementos que infirmem a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência, fica deferida a benesse, sem
prejuízo de eventual impugnação pela parte contrária.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo,
paraconceder às coembargantes YARA eAMANDA o benefício de litigar sob
os auspícios da assistência judiciária gratuita.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.